Tribunal: TJMT
Processo: 1023373-65.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023373-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 389.791.168-02 (AGRAVANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº. 13.654/2018.
ABOLITIO CRIMINIS
. IMPERTINÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 157, §2º-A, INC. I, DO CP). CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A modificação produzida pela Lei nº. 13.654/2018 no tocante ao emprego de arma de fogo no crime de roubo se limitou a deslocar tal circunstância para
outro dispositivo. N
ão houve
abolitio criminis
, mas a denominada continuidade normativo-típica ou, em termos mais precisos, simples migração da majorante do § 2º, inc. I para o §2º-A, inc. I, do art. 157 do CP.

2.
Uma vez comprovado que
o agravante praticou crimes de roubo se valendo de artefato bélico (mais de um, inclusive) para atemorizar as vítimas, é fácil perceber que o
Juízo das Execuções andou bem ao negar a exclusão da referida circunstância e a pretendida retificação do cálculo de pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Paulo Sérgio dos Santos Nogueira
interpôs
Recurso de Agravo em Execução
contra a
negativa
do
Juízo das Execuções Penais
em excluir do cálculo dosimétrico de duas condenações envolvendo o crime de roubo, a causa de aumento prevista no inc. I do § 2º do art. 157 do CP.

Esclarece que
“
a
Defesa requereu a reanálise do cálculo do executivo de pena do Recuperando, posto a revogação tácita do
art. 157, §2º, I, do Código Penal

pela Lei 13.654, de 2018, que deu nova redação ao r. artigo consubstanciado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal pela sua inconstitucionalidade
”
(sic).

Assevera que
“
segundo a fundamentação pelo indeferimento do Douto Juízo, a Defesa não comprovou a lei mais benéfica, desconsiderando a ultratividade da Lei Penal e notando-se apenas pela retroatividade
”
(sic).

Desta forma,
defendendo que a revogação do quanto contido no art. 157, § 2º, inc. I, do CP, e operada Lei nº. 13.654/2018, traduz
novatio legis in mellius
, pleiteia a reforma do título judicial atacado, com consequente determinação para que a autoridade judiciária promova
novo cálculo de pena
,
“
subtraindo-se as devidas frações das causas de aumento de pena
”
no tocante às penas derivadas das ações penais nº. 0001275-83.2011 e 0001709-75.2012 (ID 6622864).

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecer
contrarrazões
(ID 66228962).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 66228961).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 73454481), conforme livre transcrição do seu entendimento:

Agravo em Execução –
reeducando condenado à pena unificada de 34 [trinta e quatro] anos e 12 [doze] dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo majorado e trafico ilícito de entorpecentes – irresignação defensiva – Pretendida a revogação da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que não acolheu o pleito de exclusão da causa de aumento por emprego de arma de fogo do cálculo da pena – alegada ocorrência de revogação do art. 157, § 2o, inciso I do Código Penal, pela Lei no 13.654/2018, capaz de minorar a pena do agravante –
improcedência
–
a nova lei tão somente realocou o artigo impugnado pela defesa, recrudescendo a reprimenda corporal
– jurisprudência pátria pacífica, no sentido de que não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei no 13.654/2018, estando tal dispositivo legal em pleno vigor – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo
desprovimento
do agravo
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021